Tribunal: TJDFT
Processo: 0748544-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. ASSÉDIO MORAL VERTICAL. AFASTAMENTO DE CHEFIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por servidora pública distrital contra decisão que, em ação indenizatória, indeferiu a tutela de urgência visando o afastamento ou realocação cautelar de três servidoras, suas chefias imediatas, sob a alegação de assédio moral vertical consubstanciado em humilhações e perseguição no ambiente de trabalho. Em suas razões recursais, a agravante sustenta a prática contínua de assédio moral vertical, com humilhações, vigilância excessiva e isolamento, aduzindo que a prova documental pré-constituída demonstra a probabilidade do direito e que a manutenção do convívio laboral acarreta perigo de dano irreparável à sua integridade psíquica. Defende a natureza protetiva e proporcional da medida e argui, no agravo interno, contradição na decisão liminar ao fundamentar o indeferimento na necessidade de dilação probatória enquanto o dano se perpetua.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência exigidos no art. 300 do CPC para determinar o afastamento cautelar de servidoras públicas de suas funções, com base em documentação unilateral e antes do contraditório e dilação probatória, frente à alegação de assédio moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de medida restritiva severa, como o afastamento de servidores públicos, exige prova robusta que elida, de plano, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos de gestão e hierarquia.
4. A documentação apresentada, consistente em atestados médicos e memorandos, embora indique tensão no ambiente laboral, é insuficiente, em cognição sumária, para comprovar o dolo persecutório caracterizador do assédio moral, demandando dilação probatória e contraditório, especialmente prova testemunhal, para evitar o periculum in mora reverso à continuidade do serviço público de saúde.
5. O julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra a decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A imposição de medidas restritivas de cunho inibitório e de impacto à liberdade individual ou funcional exige cognição exauriente ou prova inequívoca da conduta persecutória, prevalecendo, em sede liminar, a presunção de legitimidade dos atos administrativos. 2. A insuficiência de prova pré-constituída sobre o assédio moral impõe o indeferimento da tutela de urgência, remetendo-se a questão à necessária instrução probatória na origem.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1430410, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 09.06.2022; TJDFT, Acórdão 2032531, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 12.08.2025.